Tribunal: TJSP
Processo: 2131270-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração – Artigo 1.022 do CPC – Suscitadas omissões, contradições e obscuridades - Inexistência – Pretensa rediscussão da matéria julgada – Caráter infringente, estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos declaratórios conhecidos, porém rejeitados.